Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730418-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS MELO FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal. 2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo, se não elidida por prova em sentido contrário. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 329 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta que a prisão em flagrante foi ilegal, razão pela qual não há que se falar em caracterização do crime de resistência, devendo ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 329 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e de forma fundamentada, assentou comprovada a autoria e a materialidade delitiva, considerando que a conduta do recorrente se subsume àquela descrita no tipo penal. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido nesse sentido é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012